Tribunal: CARF
Processo: 11829.720012/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720012/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.990 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/07/2011
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a
tipifica, sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Auto de Infração
Trata-se de auto de infração lavrado pela EQFIS da Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos, contra a empresa DIAGEO BRASIL LTDA., CNPJ
62.166.648/0005-76, doravante denominada impugnante, onde foram lançados
os créditos de Imposto de Importação, IPI – Importação, PIS-Importação ,
COFINS- Importação acrescidos dos respectivos juros e multa de ofício devido
ao descumprimento parcial do regime de drawback concedido através do ato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720012/2011-06
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

concessório 20050119729, e a multa por informação fiscal incorreta, prevista na
Medida Provisória no 2.158-35,de 2001, art.- 84 – Inciso I; e Lei °10.833, de
2003, arts. 69 e 81. O crédito total lançado foi de R$ 1.061.928,55 (um milhão,
sessenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
discriminado conforme tabela que segue.(...)

O Relatório Fiscal
Consta do Termo de Verificação e Declaração dos Fatos (TVF) que acompanha o
auto de infração em relação à fiscalização realizada, que (i) durante todo o
período de fiscalização, referente ao Ato Concessório de Drawback
20050119729 ficou caracterizado que a empresa Diageo Brasil Ltda,
reiteradamente deixou de apresentar documentos e esclarecimentos solicitados,
via intimações, pela EQFIS da Alfândega do Aeroporto de Viracopos, como
também não apresentou respostas nos prazos estipulados e (ii) o processo de
industrialização do produto autorizado para exportação pelo referido Ato
Concessório, foi terceirizada para a empresa Viti Vinícola Cereser Ltda, CNPJ no
50.930.072/0001¬06, doravante denominada de CERESER.
Sobre o ato Concessório 20050119729, que o mesmo abrangeu o período de
01/08/2005 a 01/08/2007. O principal produto importado pelo drawback foi o
concentrado de rum (RUM BLENDED), utilizado para a fabricação do “RUM
ORONOCO”, produto previsto para exportação no referido Ato Concessório,
que amparava também a importação de tampas para garrafas, garrafas de 1000 e
750 ml, etiquetas de couro para as garrafas de 750 ml e etiquetas de couro para
as garrafas de 1000 ml.
Sobre as importações e exportações efetuadas, a fiscalização apresenta planilhas
no Termo de Verificação Fiscal (item 2.1.5.1 – fls. 1220 e seguintes),
reproduzidos na sequência, que espelham a contabilidade e controles da
impugnante. Na reprodução que segue, além das planilhas, transcrevemos
também alguns comentários da fiscalização, sobre as mesmas e considerações
quanto aos documentos que instruíram a confecção das referidas planilhas.
(...)
Com base nas tabelas apresentadas e no cruzamento das notas fiscais de entrada
e saída do estabelecimento da impugnante e da empresa Viti Vinícola Cereser
Ltda, CNPJ no 50.930.072/000106, que realizou a industrialização do produto a
ser exportado, a fiscalização fez uma análise sobre o cumprimento do Ato
Concessório 20050119729 (fl.1224 e seguintes).
Segue transcrição do auto de infração, com ênfase nas considerações da
fiscalização que alicerçaram a lavratura do auto de infração.
Visando constatar o efetivo emprego dos insumos importados pela Diageo na
produção do RUM por ela exportado (vide planilhas subitem 2.1.5.1.), esta
fiscalização realizou auditoria de produção com relação às mercadorias
importadas ao amparo do regime especial de drawback suspensão, tomando por
base as notas fiscais: de Entradas na Diageo, Saídas da Diageo para a Cereser
(fabricante), e retorno da Cereser para a Diageo, tanto dos insumos, como do
produto acabado (RUM), assim como as escriturações nos livros de Entradas,
Saídas e de Controle da Produção e do Estoque (Diageo).
Quanto a aplicação de tais insumos no processo produtivo e os seus empregos
nas industrializações dos produtos exportados (RUM), em observância ao
princípio da vinculação física, analisamos as Notas fiscais

emitidas pela empresa CERESER, responsável pela industrialização do produto
RUM, constatamos que tais notas fiscais comprovam, em parte, a devolução dos
insumos ao estabelecimento da Diageo, nos termos das legislações comentadas
nos subitens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4.
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

Analisando o Registro de Controle da Produção e do Estoque da empresa
Diageo constata-se que foram lançados no estoque do produto "RUM
ORONOCO" os números das notas fiscais de retorno da Cereser (fabricante do
produto) e respectivas quantidades; como também foram lançados os números
das notas fiscais de saídas para exportações do produto em questão. Assim, o
Livro de Controle da Produção e Estoque comprova que havia estoque para
exportações; porém, como já citamos anteriormente, a empresa Diageo também
importou os mesmos insumos, no regime de importação comum e os envios para
a referida empresa CERESER, na mesma época, para fabricação do mesmo
produto RUM ORONOCO, que também foram exportados na mesma época.
O acima citado justifica e esclarece o fato da empresa Diageo ter comprovado
mais de 100% das exportações do produto RUM a que se refere o Ato
Concessório em comento.
(........)Analisando as importações do RUM BLENDED, a fiscalização entendeu
que dos 3140 litros importados efetivamente, 190 litros não deveriam ser
considerados conforme transcrição que segue.
Assim está fiscalização iniciou a auditoria de produção analisando as
importações do insumo denominado RUM BLENDED (Concentrado de Rum),
comparando as datas de envios dos mesmos para a empresa industrial
CERESER e o retorno do produto acabado (RUM) para a empresa Diageo
(escrituração no livro de Controle de Produção e Estoque) e, em seguida
confrontando as datas de envios dos demais insumos para a industrial Cereser
com as datas do retorno dos respectivos insumos e dos produtos acabados para
a Diageo.
Dos 3.250,00 litros do CONCENTRADO DE RUM (BLEND) que a
SECEX/MDIC autorizou a importação, a empresa Diageo importou 3.140
litros e os enviou a empresa Cereser para industrialização, conforme planilha
abaixo.(...)
O artigo 141 da Portaria SECEX n° 14, de 2004 e o art. 133 da Portaria SECEX
35, 2006 (vigentes à época dos fatos) assim preceituavam:
"As DIe os RE indicados no módulo específico Drawback do SISCOMEX
deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório em processo de
comprovação." (grifo nosso).
Nos termos da legislação acima transcrita e considerando que a importadora
Diageo não vinculou a DI n° 07/0515098-9, adição 001 ao Ato Concessório em
questão, a quantidade de 190 litros foi glosado por esta fiscalização.
Assim, considerando que a Diageo importou somente 3.140 litros de BLEND
(Concentrado de Rum) e, considerando o coeficiente 0,0586% (o mesmo
utilizado por ambas as empresas), daria para produzir somente 53.583,62 litros
do produto final RUM; porém, considerando que foi glosado 190 litros do
concentrado de RUM (blend), restou apenas 2950 litros de BLEND, que daria
para produzir 50.341,30 litros de RUM. Após desconsiderar o volume de 190
litros importados através da DI 07/0515098-9, a fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal, realiza uma análise sobre o volume do concentrado de rum
importado sobre o regime de drawback, que realmente foi aplicado na produção
do RUM ORENOCO, produto exportado. Como já mencionado anteriormente o
volume considerado importado pela fiscalização ao amparo do Ato Concessório
20050119729 foi de 2950 litros. Segue transcrição do auto de infração.
Considerando as legislações e Solução de Consulta transcritas no subitem 2.1.3
e, analisando as Notas Fiscais apresentadas no decorrer desta fiscalização,
tanto as emitidas pela Diageo, quando do envio dos insumos para a fabricante
Cereser, como as, de retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento
da fiscalizada (art. 42, VI do Decreto 4.544/2002), verificamos que a empresa
Cereser emitiu notas fiscais no retorno dos produtos (RUM), por ela
industrializados, a partir das matérias-primas importadas pela empresa Diageo
(vide subitem 2.1.5.1 e 2.1.5.2); porém, na maioria das notas fiscais em questão,
verificamos que a referida empresa Cereser deixou de mencionar os dados dos
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

documentos fiscais que acompanharam os respectivos insumos aplicados na
industrialização, em cumprimento ao art. 404, inciso I, do Decreto n° 45.490, de
2000 (Regulamento do ICMS) e de acordo com a SOLUÇÃO DE CONSULTA N°
2, DE 06 DE JANEIRO DE 2004, da SRRF/8RF (vide subitem 2.1.3) De acordo
com as planilhas (fls. 840/993) elaboradas pela própria empresa fiscalizada
(Diageo) e apresentada a esta fiscalização, as notas fiscais de retorno dos
insumos, em especial do principal insumo denominado Concentrado de Rum ou
Blended, (fl. 840) somente as de números 399016, 394575, 394501, 394618,
394617, 394676, 395530, 397391, 397921 (vide fls. 841 a 851) fazem
referências as notas fiscais de envio para a industrial Cereser do insumo
Blended; assim esta fiscalização não teve como constatar se o insumo blended
citados nas demais notas foram efetivamente importados ao amparo do regime
especial de Drawback uspensão. Dessa forma, considerando que a industrial
Cereser nem mesmo tinha conhecimento que, dentre os insumos recebidos da
empresa Diageo, alguns foram importados com suspensão de impostos, no
regime Drawback, a única forma de verificar se tais insumos foram efetivamente
empregados no processo produtivo dos produtos exportados foi verificar, nas
notas fiscais de retorno dos insumos (no caso começamos pelo insumo principal
o blended), os números das notas fiscais quando do recebimento dos insumos
para industrialização, nos termos das legislações e Solução de Consulta citados
no subitem 2.1.3.
Diante do exposto, entendeu a fiscalização que somente pode comprovar a
industrialização de 1100 litros de Blended RUM dos 2950 litros considerados
por ela como importados. Logo, segundo a fiscalização para os demais 1850
litros importados, não haveria como comprovar que os mesmos foram aplicados
na fabricação do RUM ORONOCO exportado. Os valores considerados pela
fiscalização e as notas fiscais consideradas estão na tabela que segue.(...)
A conclusão da fiscalização sobre o adimplemento encontra-se transcrito na
sequência.
Assim das importações do insumo CONCENTRADO DE RUM, denominado pela
Diageo (Cereser) como "Blended" (RUM007), no total de 3.140,00 litros, 190,00
litros importados por meio da DI n° 07/0515098-9/001, foi glosado pelo fato da
contribuinte Diageo não ter cumprido o disposto nos artigos 141 e 133,
respectivamente, das Portarias SECEX n°s 14, de 2004 e 35, de 2006 c/c artigo
179 do Código Tributário Nacional; 1850 litros a empresa Diageo não logrou
comprovar o efetivo emprego na fabricação dos produtos exportados, uma vez
que a industrial Cereser (fabricando dos produtos) não informou nas respectivas
notas fiscais de retorno dos insumos empregados e da Mão de Obra, os números
das notas fiscais de recebimento do referido insumo, como já comentado acima.
Diante do acima exposto, a beneficiária logrou comprovar o efetivo emprego na
produção do produto exportado (RUM), somente a quantidade de 1100 litros do
insumo concentrado de rum (denominado pela empresa de blended - Rum 007),
que foi importado por meio da DI n° 06/0949172-8/001. Aplicando o coeficiente
0,0586 (o mesmo utilizado pela Diageo e Cereser) verifica-se que a empresa
Diageo comprovou a exportação ao amparo do regime Drawback somente de
18.771,30 litros do PRODUTO RUM, dos 56.574,00 exportados. Assim foram
glosados 37.802,70 litros.
Tendo concluído sobre a efetiva utilização do Blended RUM importado no
regime de Drawback para a produção do RUM ORONOCO, a fiscalização fez
uma análise da aplicação dos outros insumos, com base nas conclusões
referentes a aplicação do RUM e em planilhas que mostravam o retorno do
produto industrializado para o estabelecimento da impugnante.
Nestas análises concluiu que:
- com relação a importação do insumo BLENDED RUM, somente a DI n°
06/1343628-2/001 não foi objeto de constituição de crédito tributário, uma
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

vez que para ela foi comprovada a produção do RUM ORONOCO
exportado;
- ficou comprovado a partir do RUM BLENDED importado ao amparo do
regime de drawback a produção efetiva de 18.771,30 litros do PRODUTO
RUM ORONOCO, sendo 12.241 litros envasados em garrafas de 1000ml e
8.712 litros, em garrafas de 750ml;
- para a produção citada no item anterior, foram utilizadas 20.953 tampas
importadas ao amparo do regime Drawback. Logo do total de 61.192 tampas
importadas, 40.339 não foram utilizadas, sendo sobre elas constituído o crédito
tributário referente à importação de tampas;
- das garrafas importadas ao amparo do regime Drawback, no total de 32.928
peças de 1000 ml e 26.208 peças de 750 ml, somente foram efetivamente
utilizadas, quando do envasamento dos 18.771 litros de RUM exportados,
respectivamente, 12.241 garrafas de 1000 ml e 8.712 garrafas de 750 ml; assim
não foram utilizadas na produção, 20687 garrafas de 1000 ml e 17496 garrafas
de 750 ml, sendo sobre a importação das mesmas constituído o crédito tributário;
- em relação às etiquetas de couro, restou comprovado que, 15.402 etiquetas
adesivas e 5.726 rótulos de couro, não foram efetivamente empregados
quando do envasamento das 12.241 garrafas de 1000ml de RUM,
considerando as datas dos envios dos respectivos insumos a CERESER.
Diante do exposto foram lançados os créditos tributários relativos aos impostos e
os acréscimos legais para aqueles insumos importados ao amparo do Ato
Concessório de Drawback 20050119729, que não tiveram a comprovação de sua
utilização da mercadoria exportada, assim como a multa prevista no artigo no art.
84 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 c/c art. 69, §§ 1°,
pelo fato da impugnante quando das descrições dos insumos nos documentos
fiscais necessários para a fiscalização do drawback, ter prestado de forma inexata
ou incompleta, informações de natureza administrativo-tributária, necessárias à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Do auto de
infração, a impugnante tomou ciência em 23/09/2011 e apresentou impugnação
tempestiva em 24/10/2011.
A Impugnação
A impugnação se inicia com a descrição dos fatos e conclusões que constam do
auto de infração.
A impugnante inicia suas alegações quanto ao direito, alegando a extinção
parcial do crédito tributário, devido a decadência de parte do mesmo,
mencionando que as importações cujas Declarações de Importação foram
registradas e tiveram desembaraço aduaneiro, até o dia 23/09/2006, data que
representa os cinco anos anteriores à ciência da autuação, não poderiam ser
constituídos, uma vez que ocorreu a decadência dos mesmos, nos termos do
artigo 150, §4o do CTN. Por este seu entendimento estariam atingidas pela
decadência as declarações de importação relacionadas na tabela que segue(...)
Cita para amparar a sua alegação de decadência, pareceres de alguns tributaristas
e acórdãos do CARF.
A segunda alegação apresentada pela impugnante é que houve a efetiva
realização da exportação dos produtos industrializados com a utilização de
insumos importados sobre o regime de drawback.
Neste contexto, menciona que:
- em nenhum momento foi questionada a realização das exportações, refletidas
nos Registros de Exportação, estando os lançamentos baseados tão somente na
desconsideração das operações pela falta de indicação de informações
complementares em documentos hábeis. Neste sentido cita texto extraído do
Termo de Verificação Fiscal que menciona: “ o fato da empresa Diageo ter
comprovado mais de 100% das exportações do produto RUM a que se refere o
Ato Concessório em comento. “;
- confrontando-se as quantidades discriminadas nas notas fiscais de saídas
emitidas pela impugnante com as quantidades efetivamente importadas com os
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

registros de exprotação, não há sentido na alegação de que não haveria como
fazer o rastreamento para a vinculação do insumo importado, uma vez que nota-
se que (i) tudo o que consta dos RE ́s foi exportado, o que é absolutamente
inquestionável, (ii) todos os insumos importados pela impugnante no regime de
drawback corresponderam aos valores permitidos pelo regime (ato concessório),
de modo que a afirmação da fiscalização de que não foi possível rastrear se os
insumos importados foram utilizados na produção dos produtos exportados, não
faz sentido (iii) nenhum dos erros apontados pela fiscalização diz respeito as
quantidades do produto RUM ORONOCO exportado 54.000 litros no valor de
USD 566.208,85;
- a impugnante teve que recorrer a importações comuns (fora do regime) para
atingir produção superior àquela estabelecida no Ato Concessório-;
- o lançamento ora impugnado foi motivado por dois tipos de erros formais, um
incorrido pela Impugnante, a ausência de vinculação da n° Dl 07/0515098-9/001
ao AC objeto da presente autuação (AC n° 20050119729) e o outro pela
CERESER, que não demonstrou nos documentos fiscais emitidos por ela que os
insumos utilizados na fabricação do "RUM ORONOCO" foram os amparados
pelo AC concedido à Impugnante, ambos os erros obrigações acessórias
impostas pelo DECEX; - Jurisprudência do CARF tem afastado autuações
baseadas em simples erros formais, como no caso da imugnante, com o
entendimento que o princípio da vinculação física com relação ao drawback
demonstra essencial, como se observa, apenas no que tange à fiscalização de
bens admitidos sob o regime, mas jamais às finalidades precípuas do drawback;
Com base no exposto, e em diversas decisões do CARF citadas na impugnação, a
impugnante concluí que:
Assim, com base nos extratos obtidos pelo Sistema Drawback Web (fls.
236/325), nas Declarações de Importação, Registro de Entradas, Faturas de
Importação, Extratos de Licenciamento das Importações junto ao SISCOMEX e
Notas Fiscais de Saída para industrialização (fls. 326/674), Notas Fiscais de
Retorno da Industrialização (fls. 1005/1024), Notas Fiscais de Saída e nos
Registros de Exportação (fls. 675/760), Demonstrativo de Movimentações dos
Insumos (fls. 840/878), Demonstrativo de Movimentação de Produtos Acabados
e Registro de Controle e Produção do Estoque (fls. 880/983) e Documentos
Fiscais emitidos pela CERESER (fls. 1040/1133), já acostados aos autos, a
Impugnante demonstra que o compromisso de exportação objeto do Ato
Concessório envolvido nas presentes autuações foi completamente cumprido.
Isso significa, Ilustres Julgadores, que todas as mercadorias vinculadas ao
compromisso de exportação objeto do AC n° 20050119729 deixaram, de fato, o
país com destino ao exterior.
Sobre a não consideração da declaração de importação 07/0515098-9, e a glosa
de 190 litros de RUM BLENDED, a impugnante alega que esse mero erro
formal não pode prevalecer em razão do princípio da verdade material, mesmo
porque, observando o conteúdo da Dl n° 07/0515098-9 (Anexo 3), resta evidente
que a adição 07/0515098-9/002, referente aos referidos 190 litros de
Concentrado de Rum, está amparada pelo referido AC, posto há menção
expressa no documento ao fato de se tratar de mercadoria que seria exportada
posteriormente, como de fato foi, tratando-se de produto compatível com o
compromisso de exportação firmado com a SECEX. Cita para basear suas
alegações outras decisões do CARF.
Alega ainda que há de se considerar o princípio da fungibilidade, sendo com
base no mesmo inadmissível a glosa de 1850 litros de RUM BLENDED e
demais itens correlatos e proporcionais. Fundamenta suas alegações, no fato que
o CARF além de mitigar os erros formais no preenchimento dos documentos
instrutórios das operações de drawback, conforme acórdãos citados na
impugnação, tem admitido a fungibilidade de insumos importados por similares,
utilizados na industrialização dos produtos a serem exportados, justamente para
prestigiar a finalidade última de tal regime, qual seja, o fomento à exportação de
mercadorias industrializadas em território nacional.
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

Este entendimento da jurisprudência administrativa, influenciou o legislador, que
passou a contemplar o princípio da fungibilidade em nosso ordenamento jurídico
através do artigo 17 da Lei 11.774 de 17/09/2008. Sobre o tema conclui que:
Então, independentemente dos documentos fiscais da CERESER demonstrarem a
vinculação física entre os insumos adquiridos pela Impugnante sob a égide do
AC concedido pela SECEX e os produtos industrializados, é inconteste que os
insumos utilizados na fabricação do produto RUM ORONOCO são idênticos aos
amparados pelo referido AC.
Além disso, é importante destacar que a aplicação do princípio da fungibilidade
decorre da própria construção jurisprudencial, de forma que o dispositivo legal
acima indicado apenas veio a confirmar referida interpretação.
Posto isso, resta evidente que a fungibilidade é admitida no drawback, ou seja, a
beneficiária do regime poderá utilizar produtos similares aos importados no
processo de industrialização dos produtos. Não cabe, portanto, a alegação da de
que não foram vinculados na fabricação do "RUM ORONOCO" os insumos
importados sob o regime de drawback, pois, é admissível que a beneficiária
utilize outros insumos similares na fabricação do produto que será exportado.
A impugnante alega também a improcedência da multa regulamentar, art 84 da
Medida Provisória n° 2.158-35/01 c/c art, 69, §§ 1o e 2o, inciso III, da Lei n°
10.833/03, porque não teria ocorrido a descrição completa das mercadorias
objeto da fiscalização, uma vez que todas as características necessárias à
classificação fiscal exigidas no referido artigo 69 foram descritas nas declarações
de importação.
Alega que não cabe a incidência de juros sobre a multa de ofício, fundamentando
este entendimento no Acórdão 101-96,593, de 05.03.2008 e Acórdão 101-
95.898, de 06.12.2006.
Por último, com fundamento no artigo 38 da Lei n° 9.784/99, requer juntar
elementos de prova, alegações referentes à matéria objeto do processo
administrativo, até a prolação da decisão pelas autoridades julgadoras,
especialmente em razão da dificuldade de obtenção de documentos pertencentes
a terceiros, no caso a empresa CERESER.
É o Relatório.”
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, exonerando o crédito no
valor de R$ 1.046.310,87 (Um milhão, quarenta e seis mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete
centavos) referentes aos valores lançados de Imposto de Importação, IPI – Importação, PIS-
Importação , COFINS- Importação, e respectivas multa de ofício de juros de mora, e mantendo o
valor de R$ 15.617,68 (quinze mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), referentes
multa por prestação de informação incorreta, conforme ementa:
“Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 29/05/2005 a 23/04/2007
DRAWBACK SUSPENSÃO- HOMOLOGAÇÃO
No regime de drawback suspensão não existe o lançamento por homologação nos
termos do disposto no artigo 150, §4o do CTN, uma vez que somente é possível a
cobrança dos mesmos em caso de inadimplemento do regime.
DRAWBACK SUSPENSÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Impossível o lançamento do crédito suspenso pelo regime de drawback durante o
período de sua vigência, assim como no prazo de 30 dias contados a partir de seu
término, que é o prazo previsto na lei para a extinção do regime. A partir do trigésimo
primeiro dia do término do regime, então o crédito relativo ao inadimplemento do
regime pode ser lançado. Logo o prazo decadencial será contado a partir do primeiro dia
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

do exercício seguinte, em relação ao primeiro dia após a data permitida para a extinção
do regime de Drawback, aplicando-se pois, ao caso, o disposto no art. 173, inciso I, do
CTN.
DRAWBACK – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
O artigo 17 da Lei 11.774, de 2008, autorizou a observância do princípio da
fungibilidade no regime de drawback, de forma que o princípio da vinculação física
deixou de ser obrigatório para fins de adimplemento do regime de drawback, já que ao
beneficiário do regime pode importar insumos do exterior, e no processo produtivo
substituí-los por outros importados ou adquiridos no mercado interno.”
Destaca-se do voto condutor:
“(...)
Diante do exposto nos parágrafos anteriores, considerando-se o princípio da
fungibilidade para o insumo RUM BLENDED, e que os erros apontados pela
fiscalização no preenchimento das notas fiscais de saída do estabelecimento da
contratada CERESER, não são hábeis para provar o inadimplemento do regime, julgo
procedente a impugnação quanto ao adimplemento do regime em relação ao referido
insumo.
Para os demais insumos, rolhas, tampas, rótulos e garrafas, também julgo procedente,
uma vez que os créditos foram lançados em função do insumo RUM BLENDED.
Devido às conclusões dos parágrafos anteriores, deixamos de analisar as demais
alegações referentes ao adimplemento do regime de drawback em foco.
Passamos então à análise da multa por informação incorreta prevista na Medida
Provisória no 2.158-35,de 2001, art.- 84 – Inciso I; e Lei n°10.833, de 2003, arts. 69 e
81.
A referida multa nos termos do artigo 84 da MP 2158-35/2001, nos termos do artigo 69
da Lei 10833/2003 aplica-se nas operações de importação e exportação, e em
procedimentos previstos em regimes aduaneiros especiais, em que houver omissão ou
prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Embora tenhamos concluídos que o regime não pode ser considerado inadimplido,
entendemos como a fiscalização que a impugnante e sua contratada CERESER
cometeram erros como (i) a não informação na DI 07/0515098-9, adição 01 do número
do ato concessório e (ii) a não indicação nas notas fiscais de saída do estabelecimento
da CERESER, do número das notas fiscais de entrada relativas aos insumso importado
que entraram no referido estabelecimento e (iii) indicação errada do CFOP em notas
fiscais de saída do estabelecimento da CERESER.. Estes erros ao nosso ver estão
previstos no parágrafo 1o do artigo 69 da MP 2158-35/2001, motivo pelo qual julgo a
impugnação procedente quanto ao lançamento da referida multa.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 23/09/2019. Em 23/01/2019,
apresentou recurso voluntário, insurgindo-se contra a manutenção da multa, sob o seguinte
argumento:

“13. Ocorre que, conforme mencionado no Acórdão, para a infração na qual a
Recorrente não teria vinculado ao Ato Concessório a adição 02 da DI no 07/0515098-9
(que importou 190 litros de insumo para fabricação da mencionada bebida), verifica-se
que o I. Julgador entendeu que “embora não seja mencionado o número do Ato
Concessório de Drawback, na descrição da mercadoria na adição 02, são apresentados
os dados de importação de RUM BLENDED e exportação que constam do referido ato
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

concessório, como o volume permitido para a importação de RUM BLENDED 4,316,85
litros e volume previsto para exportação do RUM ORENOCO, 54000 litros”.

14. Destarte, verifica-se que o simples fato de não constar o número do Ato Concessório
de Drawback na DI, não impediu o I. Julgador verificar, sem necessidade de análises
complexas, o cumprimento do mencionado regime. Sendo assim, a aplicação da multa
também deve ser afastada.
(...)

17. Já para a infração na qual a Fiscalização alega que “o auto de infração realmente foi
lavrado devido a inconsistências que haviam entre as notas fiscais de entrada e saída
no estabelecimento da empresa Cereser, no caso nas notas de saída que não indicavam
o número das notas de entrada dos insumos, além de inconsistências como o código da
operação”4, a DRJ entendeu que, essas supostas inconsistências autorizariam a
aplicação da multa regulamentar com base no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001 e no § 1o do art. 69 da Lei no 10.833/2003. Todavia, não assiste razão à
DRJ.
(...)

18. Da leitura dos dispositivos transcritos, resta evidente que a multa regulamentar se
refere à prestação de informações aduaneiras. A Fiscalização, verificando as
informações fiscais alheias ao controle aduaneiro, buscou, sem qualquer fundamento
legal, enquadrar as supostas inconsistências encontradas em um dispositivo legal que
não se aplica.

19. Em outras palavras, os dispositivos legais utilizados pela Fiscalização a fim de
fundamentar a aplicação da multa regulamentar, se referem as informações inexatas
existentes nas obrigações acessórias relacionadas ao controle aduaneiro (por exemplo
Declaração de Importação e Registro de Exportação).

(...)

34. Nesse sentido, a imposição de multa regulamentar pela suposta prestação de
informações incompletas ou inexatas contraria o acordo GATT. Isto porque, ainda que
fosse mantido o entendimento de que foram cometidas ligeiras infrações, a penalidade
aplicada – qual seja, multa de 1% sobre o valor aduaneiro – configuraria imposição de
penalidade severa, contrariando o que determina o acordo GATT”.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
O Auto de infração lançou créditos de Imposto de Importação, IPI – Importação,
PIS-Importação, COFINS- Importação acrescidos dos respectivos juros e multa de ofício devido
ao descumprimento parcial do regime de drawback concedido através do ato concessório
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

20050119729, e a multa por informação fiscal incorreta, prevista na Medida Provisória no 2.158-
35,de 2001, art.- 84 – Inciso I; e Lei °10.833, de 2003, arts. 69 e 81. A multa foi assim descrita
no lançamento:
002
-
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
A importadora, por meio da DI ́s relacionadas no presente
auto,submeteu ao regime aduaneiro especial de drawback, na
modalidade suspensão comum,insumos (matérias-primas), por
meio do Ato Concessório 20050119729. Ocorre que, em ação
fiscal executada junto a referida empresa, com relação ao
referido Ato, foram constatados fatos que caracterizam o
descumprimento
parcial
das
condições
resolutórias
do
regime, como também as mercadorias foram descritas nas
referidas DI ́s sem os detalhamentos necessários instituídos
para a suas respectivas indentificações, conforme Termo de
Verificação e Descrição dos Fatos que é parte integrante e
indissolúvel do presente Auto de Infração.

O Termo de verificação fiscal, fls. 40, descreveu a conduta:
“Desta forma, diante do inadimplemento PARCIAL do Ato Concessório no
20050119729,, conforme demonstrado no presente Termo fica a contribuinte sujeita ao
recolhimento dos tributos suspensos por ocasião dos registros das declarações de
importação relacionadas no presente auto, conforme demonstrado acima, com os
devidos acréscimos legais; e, por ter a contribuinte, quando das descrições dos insumos,
nas DI ́s em questão, prestado de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo tributária, necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado, conforme já mencionado no presente auto (subitem 2.1.5.1),
sujeitou-se a mesmo à penalidade prevista no artigo no art. 84 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001 c/c art. 69, §§ 1o e , inciso III”.
A decisão a quo manteve a penalidade, assim a controvérsia dos autos cinge-se
sobre a validade da aplicação da multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-
35/2001, caracterizada pela infração prevista no artigo 69, §§ 1° e 2% inciso I, da Lei n°
10.833/2003, aplicada em razão da suposta descrição inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo tributária, necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro referente as Declarações de Importação.
1
Multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-35/2001
A conduta está descrita nos §§ 1o e 2o, I do art. 69 da Lei n. 10.833/03, que,
respectivamente, assim dispõem:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
1 - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1 0. O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

§ 20. A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n 0 9.430, de 1996, e de
outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
• § 1o0. A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o. As informações referidas no § 1o sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial; (...).
Verifica-se que a lei estabelece como requisito para a imputação da penalidade a
omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-
tributária cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
A Instrução Normativa n° 241/2002, por sua vez, previa no art. 38, § 6o:
"Art. 38. O beneficiário deverá dar início, no decorrer do prazo estabelecido para a
permanência da mercadoria importada no regime, ao respectivo despacho aduaneiro
para:
[...]
§ 6o O importador deverá informar o número da declaração de admissão no regime, no
campo "Documento Vinculado" da adição, na declaração de nacionalização de
entreposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1.090, de 30 de novembro
de 2010)
Verifica-se que para do adequado controle aduaneiro que a IN determina, que a
obrigação acessória em causa é composta por dois elementos precisamente delineados, cujos
núcleos normativos consistem em: a) prestar uma informação à Aduana; b) adotar uma forma
determinada para fornecer a informação. Compulsando os documentos dos autos tem-se:

Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.990 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11829.720012/2011-06

De fato, correta a fiscalização ao aplicar a multa tendo em vista a não prestação
informação na DI 07/0515098-9, adição 01 do número do ato concessório do regime do drawback,
hábil a justificar a imposição da multa em razão da omissão da Recorrente. A conduta está
adequadamente tipificada não havendo em si falar aos princípios da ofensividade, da confiança e
do indubio pro reu.
Por fim quanto a alegação da Recorrente de que a imposição de multa
regulamentar pela suposta prestação de informações incompletas ou inexatas contraria o acordo
GATT por tratar-se de imposição de penalidade severa, adoto o posicionamento da 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária no Acórdão no 3301-009.704, do qual destaco
trecho do voto condutor sobre o tema:
“19. Mais uma vez se discutem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois
que haveria que se adentrar em questões constitucionais para que se pudesse aferir o que
se entenderia no presente caso como “ ligeira infração” e “penalidades severas”.
20. Entretanto, haveria que ser comprovada a desproporcionalidade entre a sua
quantificação e os efeitos pretendidos pelo Estado com a sanção imposta, sabendo-se
que as infrações aduaneiras tem como escopo precípuo a penalização da ação contrária á
legislação e a uniformização de comportamento dos agentes envolvidos, tendo como
objetivo maior o controle do território aduaneiro, em suas múltiplas facetas.
21. Portanto, não entendemos as infrações cometidas como” ligeiras infrações” ou as
penalidades como “ penalidades severas”, uma vez que tais atributos estão ínclitos na
legislação vigente, que não foi banida do ordenamento pátrio por ferimento á Carta
Magna, e não há como proporcionalizar-se a conduta penalizada com o prejuízo que ela
provoca no controle do território aduaneiro, sendo que, estando tal conduta inserida no
rol das penalizáveis é porque ela não é irrelevante e tem, pelo contrário, grande
importância para o exercício do controle aduaneiro.
22. São as infrações aduaneiras, nada mais do que instrumentos de que se serve o
Direito Aduaneiro para que o Estado exerça seu controle sobre o seu vasto território
aduaneiro.”
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital